Tribunal: TJPA
Processo: 0815463-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815463-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS

AGRAVADO: KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS, MARIA RICARDINA MONTEIRO FARIAS

PROCURADOR: KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCLUSÃO DE IMÓVEL NO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimundo Naziazeno da Silva Farias contra decisão monocrática que manteve a inclusão de imóvel no espólio e indeferiu a realização de nova avaliação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de manutenção do imóvel no espólio sem prova documental de titularidade exclusiva do agravante.

A necessidade de nova avaliação dos bens inventariados.

A viabilidade de suspensão do inventário diante da controvérsia sobre a titularidade do imóvel.

A eventual nulidade da decisão monocrática que apreciou o agravo de instrumento sem submissão ao colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do imóvel no espólio é válida, uma vez que o agravante, ao assinar as primeiras declarações como inventariante, gerou presunção de que o bem integra o acervo hereditário, salvo prova em contrário. O documento de IPTU apresentado não comprova a titularidade exclusiva, sendo o registro imobiliário o meio legal de prova plena (CC, art. 1.245).

A avaliação judicial realizada por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade (CPC, art. 872). A impugnação apresentada pelo agravante foi genérica e desprovida de elementos técnicos que justifiquem a necessidade de nova avaliação (CPC, art. 873).

A controvérsia sobre a titularidade do imóvel pode ser remetida às vias ordinárias sem prejuízo ao regular andamento do inventário, conforme disposto no artigo 612 do CPC.

Não há nulidade na decisão monocrática proferida pelo relator, pois o julgamento encontra respaldo no artigo 932, IV, do CPC, e no entendimento consolidado pelo STJ, que autoriza decisões monocráticas quando houver jurisprudência dominante sobre o tema (STJ, Súmula nº 568).

Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o agravante teve oportunidade de apresentar suas alegações e a decisão está devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de bens no espólio, sem prova documental que comprove titularidade exclusiva, é válida até a partilha final.

A reavaliação de bens inventariados exige fundamentação técnica e idônea.

Controvérsias sobre a titularidade de bens não impedem a continuidade do inventário.

O julgamento monocrático pelo relator é válido quando há jurisprudência dominante sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245; CPC, arts. 612, 872, 873, 926, 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 568; STF, RE 593.818; STJ, REsp 1.852.629.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS
contra
MARIA RICARDINA MONTEIRO FARIAS
e
KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS
, em face da decisão monocrática de Id 23509015, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, em ação de inventário e partilha.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Belém/PA
, nos autos do processo de
inventário dos bens deixados por MARIA RICARDINA MONTEIRO FARIAS
, falecida em 12.05.2019, no qual figura como inventariante a agravada
KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS
.

Narram os autos de origem que
KÁRITA REJANE MONTEIRO FARIAS
e
RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS
ajuizou a ação de
ARROLAMENTO COMUM
, com o objetivo de
abertura de inventário e partilha dos bens deixados pela falecida MARIA RICARDINA MONTEIRO FARIAS
.

A parte autora alega que:

MARIA RICARDINA MONTEIRO FARIAS
faleceu em 12 de maio de 2019, no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, sem deixar testamento (ab intestato).

Deixou como herdeiros:

Raimundo Naziazeno da Silva Farias
, viúvo meeiro.

Kárita Rejane Monteiro Farias
, filha adotiva e única herdeira.

Os bens a serem inventariados incluem:

Dois imóveis localizados na travessa S5, CJ COHAB, Belém/PA (um destinado à moradia da família e outro para locação).

Um mercadinho com mercadorias em funcionamento.

Um imóvel localizado nos altos do mercadinho (utilizado para locação).

Veículos: uma moto Yamaha YBR 125ED (placa JUU5782) e um Hyundai HB2 (ano 2019, placa QEN0945, financiado).

A requerente também relata conflitos com o viúvo, incluindo o bloqueio do acesso aos bens e exclusão de rendimentos provenientes do mercadinho e dos aluguéis. Afirma que foi impedida de acessar os bens e que reside atualmente na casa de familiares de seu namorado.

Ao final, solicita:

A abertura do inventário e partilha.

Nomeação da requerente como inventariante.

Concessão do prazo de 20 dias para a prestação das primeiras declarações.

Benefício da gratuidade da justiça.

Homologação e expedição do formal de partilha após a conclusão do trâmite legal.

Produção de provas por todos os meios admitidos em direito.

Nomeação de
RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS
inventariante (ID. 30505585).

Termo de compromisso assinado (Id. 35916337).

Primeiras declarações apresentadas no Id. 38953757.

Manifestação das primeiras declarações, nos seguintes termos:

(...)

De todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência o que se segue:

1 Seja deferido o pedido de tutela antecipada, afim de:

a) Conceder a divisão dos frutos dos aluguéis percebidos dos imóveis relacionados pelo inventariante na proporção de 50% para as partes até a decisão final;

b) Que o inventariante seja notificado a comprovar a renda do mercadinho por meio de livro caixa ou outro instrumento contábil, a fim de calcular a monta ser dividida entre as partes, na proporção de 50%;

c) Que a requerente possa usar e fruir do veículo mencionado, nos termos do art. 647, parágrafo único do CPC até a decisão final ou alternativamente seja deferido a posse alternada do veículo entre as partes, nos dias e horários a serem pactuados com o inventariante.

54389734 – Petição

Ordenada a emenda da inicial (Id. 67597522).

Expedido ato ordinatório, intimando o INVENTARIANTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse a determinação de emenda (71291533 - Ato Ordinatório).

No Id. 75969125 o inventariante se manifesta, não possuir interesse no feito e pede a extinção da ação.

O Ministério Público se manifesta pela não intervenção.

Em seguida, o Juízo a quo ordenou a intimação da herdeira para que no prazo de 5 (cinco) dias manifestasse interesse em assumir o encargo de inventariante (ID. 77926155).

KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS
se manifesta pela aceitação do encargo (Id. 78828865).

Em 18/01/2023, o Juízo a quo substituiu o antigo inventariante por
KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS
ordenando o cumprimento da diligência de emenda (Id. 84971679 – Decisão).

Termo de compromisso assinado (Id. 85530706).

Em seguida, a inventariante requereu a venda do veículo e a intimação do antigo inventariante para apresentação da documentação dos bens arrolados (ID. 88408234 – Petição)

Deferido o pedido de exibição dos documentos (Id. 92830679 - Despacho).

Sem manifestação do antigo inventariante (98452428).

Nova intimação ao herdeiro, nos seguintes termos:

(...)

Tendo em vista os documentos que instruem as primeiras declarações (ID. Num. 38953757) e o pleito de venda de bem formulado pela inventariante na petição de ID. Num. 88408234, diga o cônjuge supérstite, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, se esses são os documentos que possui dos bens que compõem o espólio e se concorda com a venda do bem.

(...)

Sem manifestação (112131440 - Certidão).

Em 10/04/2024, o Juízo a quo proferiu a seguintes decisão:

Trata-se de inventário na forma de Arrolamento Comum no qual o inventariante substituído RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS, que é cônjuge sobrevivente da autora da herança MARIA RICARDINA MONTEIRO FARIAS e está na posse de todos os bens do espólio, recalcitra em cumprir a determinação deste juízo de entrega dos documentos do espólio necessários ao regular andamento do inventário.

Como se sabe, por disposição legal, incumbe ao inventariante representar e administrar o espólio em face dos demais herdeiros, observada a indivisibilidade da herança antes da efetiva partilha. Portanto, a posse de bens por parte de terceiros, ainda que meeiro e herdeiro, em detrimento da vontade do inventariante e de sua administração, constituem ato arbitrário e prejudicial à finalidade precípua do inventário, que é partilhar e fazer incorporar ao patrimônio dos herdeiros, pela via legal, os bens deixados pelo de cujus.

Com efeito, nos termos do artigo 618, inciso II, do CPC/2015 cabe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. No mesmo sentido o artigo 1.991 do CC determina que desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante, sendo uma das funções principais do inventariante administrar o espólio, zelando pela adequada conservação.

E por essa razão o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, deixando de fazê-lo, será compelido mediante mandado de imissão e de busca e apreensão, independente de intimação.

Desta feita, a responsabilidade dos bens recai sobre aquele que foi nomeado para cumprir o mister do exercício da inventariança e, in casu, para o exercício pleno de tal incumbência, torna-se necessário a imissão provisória na posse dos bens a serem administrados.

A propósito vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÃO - ESPÓLIO - INVENTÁRIO - INVENTARIANTE DESTITUÍDO DO ENCARGO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS BENS DO ESPÓLIO - DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO SUBSTITUTO - POSSIBILIDADE.

- Nos termos do disposto no art. 998 do Código de Processo Civil Brasileiro, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, deixando de fazê-lo, será compelido mediante mandado de imissão e de busca e apreensão, independente de intimação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0175.03.003879-8/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2009, publicação da súmula em 19/01/2010).

INVENTÁRIO E PARTILHA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU AO INVENTARIANTE PROVISÓRIO A ENTREGA DOS BENS DO ESPÓLIO EM SEU PODER À ATUAL INVENTARIANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 625 DO CPC. AO NOVO INVENTARIANTE INCUMBE A ADMINISTRAÇÃO E ZELO DOS BENS DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2205568-76.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcia Monassi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023)

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEMANDA DE INVENTÁRIO IMISSÃO NA POSSE DOS BENS DO ESPÓLIO PELA INVENTARIANTE - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. É parte das funções daquele que assume o cargo de inventariante a administração dos bens do espólio, atento à sua adequada conservação, para que posteriormente seja feita a partilha entre os herdeiros. Assim, a eficaz gestão do espólio justifica a detenção da posse dos bens por parte do inventariante. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS AI: 1400330-41.2019.8.12.0000 MS, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data de Publicação: 11/04/2019).

Contudo, deve ser garantido ao cônjuge sobrevivente, além da posse e administração da metade dos bens da herança referente a sua meação – pois a administração do espólio não se confunde com o direito de meação do cônjuge ou companheiro –, o direito real de habitação. Tal instituto visa à proteção do cônjuge ou companheiro sobrevivente no imóvel onde residia com o de cujus, a fim de evitar que eventual partilha dos bens possa privar o sobrevivente de morar com a mesma dignidade de que desfrutava durante a constância da sociedade conjugal.

No entanto, para salvaguardar os direitos de ambas as partes em relação ao espólio, deve ser determinada, em relação ao cônjuge sobrevivente, a exigência de autorização judicial prévia para vender quaisquer bens, bem como a necessidade de prestação de contas quanto ao patrimônio administrado, da mesma maneira que ocorre com a inventariante.

E existindo no caso em tela controvérsia sobre o valor dos bens, será necessária sua avaliação para apuração do monte mor partilhável. Em que pese isso, tenho que neste momento já se mostra viável a posse e administração de alguns bens do acervo patrimonial pela inventariante, pois com base nas regras de experiência comum nota-se que certos bens indicados nas primeiras declarações não ultrapassarão a meação do cônjuge sobrevivente.

Ressalte-se que a imissão na posse é provisória e pode ser alterada pelo magistrado a qualquer momento, desde que tal mudança seja benéfica ao ágil andamento do inventário ou por outro motivo devidamente justificado.

Por todo o exposto, determino:

a) A imissão na posse da inventariante KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS nos seguintes bens do espólio:

· Imóvel situado na Travessa S5, CJ COHAB, nº 209 (fundos), no bairro Campina, Distrito de Icoaraci, Belém-PA.

· Imóvel localizado nos altos do Estabelecimento comercial situado na Travessa S5, CJ COHAB, nº 228 A, bairro da Campina, Distrito de Icoaraci, Belém-PA.

· Veículo HYUNDAI HB2, ano 2019, na cor prata, placa QEN0945.

b) A inventariante deverá depositar em juízo o valor dos aluguéis dos imóveis acima citados, até ulterior deliberação;

c) Ao cônjuge sobrevivente a entrega imediata dos documentos dos bens do espólio para a inventariante;

d) Ao cônjuge sobrevivente a exigência de autorização judicial prévia para vender quaisquer bens, assim como de prestação de contas quanto ao patrimônio administrado a cada 3 (três) meses.

e) A avaliação dos bens indicados nas primeiras declarações por oficial de justiça avaliador no prazo de 30 (trinta) dias e após juntado o laudo, sejam intimadas as partes para se manifestarem.

Após, o cumprimento dessas medidas será possível apreciar o pedido de tutela antecipada formulado no Id. Num. 54389734 - Pág. 1-4.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE e de BUSCA E APREENSAO
, nos termos do Prov. N° 03/2009 da CJRMB-TJE/PA.

Intime-se. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 2ª Vara Cível

e Empresarial Distrital de Icoaraci

Mandado cumprido no Id. 115511170.

Habilitação de RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS (ID. 116047066).

Em 22/05/2024, RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS peticiona impugnando a inclusão de um imóvel seu obtido por herança e os valores atribuídos na avaliação dos bens apreendidos no ID 115511170, rogando a realização de nova avaliação, por corretor de imóvel.

Em 29/05/2024, KARITA REJANE MONTEIRO FARIAS, requereu:

(...)

Ante o exposto, a inventariante imitida na posse provisória, vem requerer a notificação do mandado de imissão na posse provisória (ID 112508610) das inquilinas dos imóveis: 1. Imóvel situado na Travessa S5, CJ COHAB, nº 209 (fundos), no bairro Campina, Distrito de Icoaraci, Belém-PA. 2. Imóvel localizado nos altos do Estabelecimento comercial situado na Travessa S5, CJ COHAB, nº 228 A, bairro da Campina, Distrito de Icoaraci, Belém-PA. Para imitir a inventariante na posse perante as inquilinas, informando dos direitos e deveres da herdeira/inventariante, bem como os dados bancários para depósito dos aluguéis: (...)
116558930 - Petição

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

D E C I S Ã O

Inicialmente, ressalto que após a apresentação da impugnação oferecida pelo cônjuge sobrevivente no ID 116069642 questionando a imissão na posse da inventariante e a avaliação dos bens, a inventariante compareceu espontaneamente nos autos, manifestando-se acerca da recusa do pagamento do aluguel em seu favor (ID 116558930), silenciando sobre a impugnação.

De acordo com o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Sendo assim, considero como manifestação da inventariante mediante esse comparecimento espontâneo, ainda que não tenha sido formalmente intimada para tanto.

1. Impugnação a Imissão na Posse.

O cônjuge sobrevivente alega que o imóvel Travessa S5, do Conjunto COHAB, no 228 A (altos- estabelecimento comercial) advém da herança do seu pai Sr. Raimundo Maria Farias, sendo então de sua propriedade exclusiva e, portanto, não deveria integrar o espólio.

Juntou comprovante de IPTU referente a competência de 2024 no ID 116069643.

No caso em exame, verifico que o requerente foi nomeado inicialmente como inventariante (ID 26535577) e no exercício do múnus arrolou o referido bem ao acervo do espólio nas primeiras declarações prestadas em juízo (ID 38953757). Assim sendo, o bem impugnado foi considerado, desde o início do processo, como parte integrante do patrimônio comum do casal, sujeito à partilha entre os herdeiros.

Além disso, não há, nos autos, qualquer prova documental que comprove essa exclusividade de titularidade, não sendo suficiente o documento juntado no ID 116069643 para demonstrar a aquisição da posse do impugnante decorrente de sucessão do seu genitor.

Sendo assim,
não acolho a impugnaç
ão devendo o bem permanecer no espólio até a final apuração dos quinhões hereditários e a conclusão da partilha.

2. Impugnação a avaliação dos bens.

Alega ainda o cônjuge sobrevivente que a avaliação dos bens realizada no ID 115511170 - Pág. 2, não reflete o valor real dos bens, sem, contudo, apresentar estimativa alternativa ou prova substancial que justifique sua alegação requerendo uma nova avaliação.

Analisando os autos, verifico que a avaliação do bem foi realizada por oficial de justiça nomeado por este juízo, conforme determina o artigo 872 do Código de Processo Civil, que estabelece que a avaliação deve ser feita por perito devidamente nomeado e que qualquer impugnação à avaliação deve ser devidamente fundamentada.

A impugnação apresentada pelo requerente, contudo, não traz elementos concretos que justifiquem a discrepância entre o valor avaliado e o valor real de mercado do bem. O requerente limita-se a alegar que o valor não corresponde ao real, sem oferecer prova técnica ou estimativa alternativa que possa fundamentar a necessidade de uma nova avaliação.

Conforme o princípio da economia processual, a celeridade e eficiência na tramitação dos processos são valores a serem preservados. O pedido de nova avaliação, sem fundamentação adequada e sem a apresentação de prova substancial, configura-se como ato protelatório, em desacordo com o princípio da boa-fé processual previsto no artigo 5º do CPC.

A simples insatisfação com o valor atribuído ao bem, desacompanhada de elementos concretos que comprovem a necessidade de uma nova avaliação, não é suficiente para justificar a reavaliação. No caso em apreço, como já dito o requerente não trouxe aos autos qualquer estimativa alternativa ou prova que pudesse fundamentar a necessidade de nova avaliação, configurando, assim, um pedido genérico e infundado.

Ante o exposto,
indefiro
a impugnação em todos os seus termos.

3. Recebimento dos Aluguéis.

Afirma a herdeira inventariante no ID 116558930 que, após a imissão na posse, entrou em contato com as inquilinas dos imóveis pertencentes ao espólio que estão sob sua administração para vistoria do imóvel e confecção de contrato de locação, entretanto, obteve como resposta que os aluguéis seriam pagos ao cônjuge sobrevivente até notificação do Juízo.

Conforme a decisão anterior cabe à inventariante a administração dos bens do espólio, incluindo a realização dos atos necessários para a guarda e manutenção desses bens até a partilha (ID 112508610). Além disso, é responsabilidade da inventariante receber os aluguéis dos imóveis e depositá-los em conta vinculada ao juízo.

Verifico, ainda, que o cônjuge sobrevivente informou ter recebido o aluguel e solicitado o depósito judicial (ID 116647991). Cabe ressaltar que o cônjuge supérstite foi devidamente intimado da decisão ID 112508610, e não deveria ter recebido o valor do aluguel, pois não possui atribuição para tanto, conforme item “b”.

Assim sendo, Intimem-se PESSOALMENTE os inquilinos, observando-se as formalidades necessárias para cumprir integralmente a decisão ID 112508610 realizando os pagamentos dos aluguéis dos imóveis, abaixo indicados, à inventariante:

a. Imóvel situado na Travessa S5, CJ COHAB, nº 209 (fundos), no bairro Campina, Distrito de Icoaraci, Belém-PA.

b. Imóvel localizado nos altos do Estabelecimento comercial situado na Travessa S5, CJ COHAB, nº 228 A, bairro da Campina, Distrito de Icoaraci, Belém-PA.

Intime-se o cônjuge supérstite para realizar o depósito de todos os valores que foram recebidos a título de aluguel dos imóveis acima indicados, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão na conta judicial vinculada a este processo.

Intime-se e cumpra-se.

Distrito de Icoaraci- Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

Distrital de Icoaraci.
125689853 - Decisão

Inconformado
RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS
recorre a esta instância aduzindo que:

A decisão agravada considerou que não há provas suficientes nos autos principais de que a posse do imóvel pelo agravante decorre de herança de seu pai.

A decisão baseia-se no fato de que o agravante, quando inicialmente nomeado inventariante do espólio, firmou as primeiras declarações, nas quais o referido imóvel consta como bem a ser inventariado.

Segundo o agravante, ele foi
surpreendido
com a abertura do inventário pela filha, atual inventariante, e nomeado como inventariante inicialmente sem ter ciência dos documentos que assinou.

Posteriormente, o agravante foi destituído da inventariança, e sua filha foi nomeada inventariante, incluindo na lista de bens inventariados o imóvel acima mencionado. No entanto,
não há escrituras nem registro imobiliário
no processo que demonstrem que o imóvel era de propriedade da falecida.

Há, em contrapartida, prova documental juntada (ID 116069643 – Documento de IPTU) que indica que o imóvel se encontra registrado em nome do pai do agravante,
RAIMUNDO MARIA FARIAS
, no cadastro do Município de Belém, para fins tributários.

Diante disso, o agravante argumenta que o imóvel não poderia ser objeto de partilha, pois não pertenceu à falecida, e que a decisão do juízo de origem viola a legislação aplicável ao inventário, em especial os artigos 612 e 620, IV, “a”, do CPC/2015.

Sustenta que o processo de inventário não poderia prosseguir sem a devida comprovação documental da propriedade ou posse da falecida sobre os bens arrolados, nos termos do artigo 620, IV, “a”, do CPC/2015, que impõe a descrição completa dos bens do espólio, incluindo a origem dos títulos e registros de propriedade.

Destaca que, embora o direito de posse ou propriedade pode ser objeto de sucessão, mas exige-se
prova mínima
nos autos de que a falecida detinha tais direitos sobre o imóvel em questão, o que inexiste no caso, pelo que o juízo do inventário deveria remeter a controvérsia às vias ordinárias, suspendendo o curso do inventário.

Insiste que o único documento existente nos autos que comprova a titularidade do imóvel é o documento do IPTU, que o vincula ao falecido
RAIMUNDO MARIA FARIAS
, pai do agravante, reforçando que o bem não pertenceu à falecida esposa.

Alega que a decisão de primeira instância, ao indeferir a impugnação do agravante e permitir que o imóvel permaneça no espólio,
viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, determinando:

A suspensão do processo de inventário;

A remessa das questões relacionadas à propriedade e à posse do imóvel para as vias ordinárias.

No Id 23509015 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. BEM IMÓVEL CONTESTADO. INCLUSÃO NO ESPÓLIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Raimundo Naziazeno da Silva Farias contra decisão interlocutória que manteve a inclusão de imóvel em inventário e negou a realização de nova avaliação dos bens.

2. Controvérsia sobre a propriedade exclusiva de imóvel alegado como herdado do pai do agravante e não pertencente à falecida, Maria Ricardina Monteiro Farias.

II. Questão em discussão

1. A inclusão do imóvel no espólio, com base nas primeiras declarações assinadas pelo agravante, à época inventariante.

2. A possibilidade de nova avaliação dos bens já avaliados judicialmente.

3. A continuidade do inventário diante de controvérsias sobre a titularidade de bens.

III. Razões de decidir

1.
Inclusão do imóvel no espólio:
Conforme o princípio do venire contra factum proprium, o agravante, ao incluir o bem nas primeiras declarações, gerou presunção de sua submissão à partilha. O IPTU apresentado não comprova propriedade exclusiva, sendo o registro imobiliário o meio adequado de prova plena (CC, art. 1.245).

2.
Avaliação dos bens:
A avaliação judicial goza de presunção de legitimidade (CPC, art. 872), sendo a impugnação genérica e desacompanhada de elementos técnicos insuficiente para justificar nova avaliação.

3.
Continuidade do inventário:
Controvérsias sobre titularidade podem ser resolvidas nas vias ordinárias sem prejuízo ao inventário, instrumento voltado à partilha do patrimônio deixado pelo falecido (CPC, art. 612).

4.
Contraditório e ampla defesa:
Garantidos ao agravante, que teve oportunidade de se manifestar e apresentar provas. A decisão está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

1. Agravo de instrumento desprovido.

2.
Tese de julgamento:
“1. A inclusão de bens no espólio, sem prova documental que comprove titularidade exclusiva, é válida até a partilha final. 2. A reavaliação de bens inventariados exige fundamentação técnica e idônea. 3. Controvérsias sobre titularidade de bens não impedem a continuidade do inventário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.245; CPC, arts. 612, 872, 926 e 930.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818; STJ, REsp 1.852.629.

Agravo Interno de RAIMUNDO NAZIAZENO DA SILVA FARIAS, no Id 24243815. O agravante sustenta:

PRELIMINAR

O agravante argui a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que a análise do agravo de instrumento compete ao colegiado da 1ª Turma de Direito Privado, conforme os artigos 1.019 e 1.020 do CPC, não se enquadrando a decisão agravada em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, IV do CPC.

DO MÉRITO

O agravante alega os seguintes equívocos da decisão agravada:

Inclusão do imóvel no inventário
– Não há comprovação de propriedade do imóvel pelo espólio e o documento do IPTU apenas indicaria um indício da posse pelo falecido pai do agravante.

Pedido de nova avaliação do imóvel
– Fundamenta a necessidade da nova avaliação, pois considera os valores atribuídos excessivos e desproporcionais.

Suspensão do inventário
– Alega a ausência de prova documental mínima acerca da propriedade do imóvel e que essa questão deveria ser remetida às vias ordinárias, conforme o artigo 612 do CPC/2015.

Contraditório e ampla defesa
– Argumenta que a continuidade do inventário sem a devida comprovação documental prejudica seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

DO PEDIDO

O agravante requer:

A anulação da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja julgado pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Privado;

A reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme fundamentado.

Sem contrarrazões (Id
24926647
)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

O recurso interposto por
Raimundo Naziazeno da Silva Farias
deve ser analisado à luz dos princípios que regem o processo de inventário e partilha, bem como das disposições do Código de Processo Civil e da legislação civil pertinente.

1. Sobre a inclusão do imóvel no espólio

O agravante sustenta que o imóvel situado na
Travessa S5, CJ COHAB, nº 228 A (altos)
pertence exclusivamente a ele, por ter sido herdado de seu pai,
Raimundo Maria Farias
, e que tal bem não deveria integrar o espólio.

Entretanto, como corretamente consignado pela decisão de origem, o agravante, quando investido no encargo de inventariante, incluiu o referido imóvel nas primeiras declarações (ID 38953757), o que gera presunção de que o bem integra o patrimônio comum do casal, salvo prova em sentido contrário, devendo-se invocar o princpipio do venire contra factum próprio.

Sobre o tema colaciono julgados:

“(...) 3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.”

TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021.

“(...) 7. Quando se tratar de contrato de adesão, a parte contratual que redigiu os termos do avençado (fornecedor) e que pauta a sua conduta, desde a contratação e durante a execução contratual, pelo descumprimento do dever de informar, nos termos dos arts. 6º, III e 52, ambos do CDC, não pode alegar o decurso de prazo, em desfavor do consumidor, através da possibilidade de incidência das teorias da supressio e do venire contra factum proprium, pois a conduta do fornecedor, verdadeiramente contraditória, encontra obstáculo na nulidade de algibeira.”

TJDFT, Acórdão 1273660, 07016082220208070001, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJe 26/8/2020.

Embora o agravante tenha juntado documento de IPTU (ID 116069643) indicando o nome de seu pai como titular para fins tributários, tal documento é insuficiente para comprovar a propriedade exclusiva do bem, já que o registro imobiliário é o único meio legal de prova plena da titularidade, conforme estabelece o artigo 1.245 do Código Civil.

Dessa forma, a inclusão do imóvel no espólio, neste momento processual, é medida que preserva os interesses dos herdeiros e garante a adequada instrução do inventário, especialmente considerando que o bem será objeto de partilha e que o agravante poderá discutir a questão de forma mais ampla em fase própria, se necessário.

2. Sobre a impugnação à avaliação dos bens

O agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem eventual inadequação nos valores atribuídos aos bens pelo oficial de justiça avaliador, limitando-se a alegar que a avaliação não reflete o valor real de mercado, sem apresentar estimativa alternativa ou laudo técnico.

De acordo com o artigo 872 do CPC, a avaliação realizada por Oficial de Justiça é revestida de presunção de legitimidade, e sua impugnação deve ser fundamentada com elementos técnicos, nos termos do art. 873, do CPC, vejamos:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Assim, a pretensão de nova avaliação, desprovida de justificativa idônea, configura-se como medida protelatória, em descompasso com o princípio da celeridade processual previsto no artigo 4º do CPC.

3. Sobre a suspensão do inventário e remessa às vias ordinárias

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que eventual controvérsia sobre a propriedade ou posse de bens incluídos no espólio não impede o regular andamento do inventário, podendo tais questões ser remetidas às vias ordinárias sem prejudicar a continuidade do processo sucessório.

No caso em análise, a inclusão do imóvel impugnado no espólio não representa decisão definitiva acerca de sua titularidade, sendo passível de revisão quando do julgamento final ou em ação própria.

Ademais, o artigo 612 do CPC estabelece que o inventário tem por finalidade organizar e partilhar o patrimônio do falecido, sendo instrumento inadequado para decidir, de forma definitiva, controvérsias complexas sobre titularidade.

Logo, não há razão para suspender o inventário.

4. Sobre o contraditório e ampla defesa

Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o agravante teve oportunidade de apresentar suas alegações e produzir provas. A decisão do juízo de origem foi fundamentada, assegurando o pleno exercício das garantias constitucionais previstas nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025